Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra razoável a realização de exame criminológico, com base no disposto no art. 8o, da LEP, para "uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução", quando já transcorreu considerável tempo de cumprimento da pena, ainda mais quando a medida implicar no atraso para a concessão de benefícios ao sentenciado.
2. É possível a determinação de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, desde que o juiz da execução entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante 26, do STF, e Súmula 439, do STJ.
3. Inviável a pretensão do Ministério Público, de submissão do condenado a exame criminológico para fins de progressão de regime, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a realização da medida.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.